Tribunal: TJMT
Processo: 1030602-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONEXÃO. AÇÃO ANTERIOR SENTENCIADA COM TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. SÚMULA 235 DO STJ. CONFLITO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. O juízo suscitante alega que a ação anterior já foi sentenciada com trânsito em julgado, afastando a prevenção e a possibilidade de decisões conflitantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: determinar se a existência de decisão de mérito transitada em julgado na ação anterior afasta a conexão entre os processos e, consequentemente, a prevenção do juízo suscitado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 55, § 1o, do CPC dispõe que a conexão não determina a reunião dos processos quando um deles já tiver sido sentenciado, impedindo a ocorrência de decisões conflitantes.
4. A Súmula 235 do STJ corrobora esse entendimento, ao estabelecer que "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".
5. No caso, a ação anterior foi definitivamente julgada, com trânsito em julgado, afastando a aplicação do instituto da conexão e a prevenção do juízo suscitado.
6. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais reforça que a existência de decisão transitada em julgado impede a reunião dos processos e a prevenção entre juízos, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 235 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito procedente. Competência do Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito.
Tese de julgamento:
1. A conexão não se aplica quando uma das ações relacionadas já foi definitivamente julgada, afastando a possibilidade de decisões conflitantes e a prevenção entre juízos.
2. A competência para processar e julgar o feito permanece com o juízo onde foi originalmente distribuída a nova ação, quando inexistente a prevenção.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, § 1o; Súmula 235 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 108.717/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 20/09/2010; AgRg no CC 111426/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 21/03/2012; N.U 1013043-14.2017.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. João Ferreira Filho, julgado em 04/04/2019; N.U 1026839-28.2024.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 07/11/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030602-37.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MEIRE SUZETE PENTEADO - CPF: 522.201.841-53 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONEXÃO. AÇÃO ANTERIOR SENTENCIADA COM TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. SÚMULA 235 DO STJ. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

O juízo suscitante alega que a ação anterior já foi sentenciada com trânsito em julgado, afastando a prevenção e a possibilidade de decisões conflitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: determinar se a existência de decisão de mérito transitada em julgado na ação anterior afasta a conexão entre os processos e, consequentemente, a prevenção do juízo suscitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 55, § 1o, do CPC dispõe que a conexão não determina a reunião dos processos quando um deles já tiver sido sentenciado, impedindo a ocorrência de decisões conflitantes.

4.

A Súmula 235 do STJ corrobora esse entendimento, ao estabelecer que "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".

5.

No caso, a ação anterior foi definitivamente julgada, com trânsito em julgado, afastando a aplicação do instituto da conexão e a prevenção do juízo suscitado.

6.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais reforça que a existência de decisão transitada em julgado impede a reunião dos processos e a prevenção entre juízos, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 235 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito procedente. Competência do Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito.

Tese de julgamento
:

1.

A conexão não se aplica quando uma das ações relacionadas já foi definitivamente julgada, afastando a possibilidade de decisões conflitantes e a prevenção entre juízos.

2.

A competência para processar e julgar o feito permanece com o juízo onde foi originalmente distribuída a nova ação, quando inexistente a prevenção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55, § 1o; Súmula 235 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 108.717/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 20/09/2010; AgRg no CC 111426/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 21/03/2012; N.U 1013043-14.2017.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. João Ferreira Filho, julgado em 04/04/2019; N.U 1026839-28.2024.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 07/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juiz da
2
a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
, diante da decisão emanada pelo
JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO
da mesma Comarca, que, nos autos da Ação de Limitação de Empréstimo Bancário c/c Pedido de Indenização por Dano Moral com Pedido de Tutela de Urgência, de n. 1044539-25.2023.8.11.0041, declinou a competência, ao fundamento de que, a autora havia ajuizado ação referente ao mesmo contrato, de n. 1008101-34.2022.8.11.0041, que foi processada perante o juízo suscitante.

O Suscitante afirma que não há que se falar em prevenção, haja vista que a ação anterior, que tramitava perante aquele Juízo, já foi proferida decisão de mérito, com trânsito em julgado, o que afasta a possibilidade de serem proferidas decisões conflitantes.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse ministerial. (ID. 252602174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

De acordo com o art. 55, CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Na hipótese em análise, apesar de haver uma similaridade, no caso, não há que se falar em reunião das ações, uma vez que a ação anterior possui decisão de mérito, o que impossibilita de serem proferidas decisões conflitantes, a teor do que dispõe os §1o, do art. 55, do CPC, “
in verbis”
:

Art. 55, § 1o - Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado. (negritei)

Esse entendimento encontra-se sedimentado pelo verbete de súmula n. 235, do Superior Tribunal de Justiça:

“A CONEXÃO NÃO DETERMINA A REUNIÃO DOS PROCESSOS, SE UM DELES JÁ FOI JULGADO”

Como se nota, não se verificam, portanto, os pressupostos da conexão, razão pela qual, é de ser reconhecida a procedência do conflito, de modo que a ação que tramita na origem seja restituída ao juízo perante o qual foi proposta.

Ilustrativamente:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO MONITÓRIA CONEXA COM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA JÁ JULGADA – PREVENÇÃO INEXISTENTE – SÚMULA 235 DO STJ – CONFLITO PROCEDENTE. 1. “
Na forma dos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, "Se o conflito positivo de competência se estabelecer por força de uma regra de conexão, ele não poderá ser conhecido se uma das sentenças foi proferida, ainda que sem trânsito em julgado, por força da Súmula 235/STJ.
" (CC 108.717/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/9/2010)” (AgRg no CC 111426/BA, STJ – Terceira Seção, Relator: Min. Og Fernandes, j. 29.02.2012, DJe 21.03.2012)”. (N.U 1013043-14.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

SUSCITANTE: 1a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – AÇÃO ANTERIOR SENTENCIADA COM TRÂNSITO EM JULGADO NO JUÍZO SUSCITANTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 235 DO STJ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO ONDE FOI DISTRIBUIDA A AÇÃO – CONFLITO PROCEDENTE.

Não há falar em conexão em relação já julgada, notadamente porque o instituto não se aplica quando a prestação jurisdicional já foi encerrada.

“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. Inteligência da Súmula 235 do STJ.
(N.U 1026839-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

Ante o exposto,
julgo procedente
o conflito e
declaro a competência do juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025